Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710810-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA. contra a decisão de ID 152992244, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709035-21.2021.8.07.0006, requerida em face de ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada, ora agravada, nos seguintes termos: [...] Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, “Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Ainda segundo o referido julgado, somente às prestações alimentícias é assegurado o direito à impenhorabilidade, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais obrigações alimentícias, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais, inclusive honorários advocatícios. [...] Conforme essa linha de raciocínio, somente as prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que viabilizam a impenhorabilidade. No caso em exame, o crédito possui origem em cheques. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito. Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Segundo o credor, a parte devedora recebe salário bruto de R$ 25.097,62, por mês, com R$ 17.082,96 de descontos totais. Logo, inviável a penhora da verba remuneratória. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão precedente ( 141252831 - Decisão) Nas razões recursais, o agravante informa que foram realizadas diversas tentativas de se localizarem bens penhoráveis, porém, sem sucesso, razão pela qual requereu a penhora de parte do salário da executada, ora agravada. Registra que a agravada aufere renda mensal bruta de R$ 25.097,62 (vinte e cinco mil, noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) como servidora pública. Alega, também, que o sobrestamento da decisão recorrida não prejudicaria a agravada, pois os valores penhorados poderão ser depositados em juízo, com levantamento somente depois de julgado o mérito. Cita julgados para sustentar o pleito. Acerca do perigo da demora, assevera que “[...] o feito caminha para a consumação do prazo de prescrição intercorrente”, bem ainda que: [...] Quanto ao PERIGO DE DANO, o mesmo foi muito bem exposto anteriormente, mas o Agravante ressalta: os danos são crescentes e diários, permitindo que o Agravado receba elevados valores mensais a título salarial e a Agravante permanece sem receber o seu crédito. Quando ao RESULTADO ÚTIL do processo, a lógica é a mesma: uma vez deferido o depósito mensal no processo, ao final, no julgamento de mérito, a Agravante poderá ter o seu crédito já satisfeito. [...] Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) a antecipação dos efeitos da tutela, decretando-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, com depósito em conta vinculada aos autos de origem e levantamento atrelado ao julgamento do mérito ou, subsidiariamente, a penhora de 5% (cinco por cento), nos mesmos termos; e, c) no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravada ou de “[...] patamar que o Juízo recursal entender como razoável” (ID 44975395). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do citado Código dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se penhorar parte da remuneração da executada, ora agravada, até a satisfação da dívida executada. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a execução foi iniciada para a cobrança do importe de R$ 3.359,59 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), relativo a 2 (dois) cheques não compensados. A dívida cobrada, portanto, não tem caráter alimentar; a renda pretendida sim, nos termos do art. 833 do CPC. Observa-se, também, que foram promovidas buscas por ativos financeiros e veículos em nome da agravada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD. A pesquisa no SISBAJUD e no RENAJUD foram infrutíferas (IDs 131993095 e 133663247); a no INFOJUD foi positiva, mas não resultou em nenhuma penhora (ID 137817184). O agravante pleiteou a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para perquirir sobre o registro de propriedades irregulares no Distrito Federal em nome da agravada, mas a medida não foi autorizada pelo Juízo de origem, que determinou o arquivamento provisório do feito (ID 141252831). O agravante, então, solicitou a penhora de parte da remuneração da agravada, o que foi indeferido na decisão recorrida. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, os proventos de aposentadoria, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da Eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3.Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A penhora da remuneração, no entanto, por ser medida excepcional, não se confunde com a penhora de dinheiro, elencada como primeira opção no art. 835 do CPC.[1] Diante disso, e em observância ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do citado Diploma[2], antes de se promover eventual penhora salarial, devem ser esgotados os meios menos gravosos para o executado. Para corroborar esse entendimento, seguem ementas de julgados desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que o devedor é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo, mensalmente, a quantia média líquida de R$ 8.478,04 (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos), inexistindo outros descontos que não aqueles obrigatórios identificados, ou mesmo comprovação de eventual comprometimento da verba salarial, viabilizando a quitação da dívida exequenda, ante a inexistência de outros meios encontrados. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1669689, 07374153820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MPT E AO INSS. INFORMAÇÕES DE ÓRGÃO EMPREGADOR. PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é possível a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG) 2. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como a indicação de outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise. 3. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há impedimento de expedição de Ofícios a órgãos públicos a fim de localizar possível empregador do executado. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641297, 07261053520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na hipótese em análise, como dito, as consultas promovidas no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD não viabilizaram a penhora de bens e valores. Além disso, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito de busca por imóveis cadastrados em nome da agravada em processo de regularização. Nesse contexto, em tese, poderia se cogitar em penhorar parcela dos proventos de aposentadoria da agravada que, segundo extrato juntado pelo agravante, aufere R$ 25.097,62 (vinte e cinco mil, noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) mensalmente (ID 152425286). Entretanto, apesar da quantia ser expressiva, para que seja possível avaliar se eventual penhora (e o percentual) preservaria a dignidade e a subsistência da agravada e de sua família, necessário consultá-la, por ser seu o ônus da prova. Assim, diante da necessidade se promover a oitiva da agravada, não reputo presente a probabilidade do direito vindicado. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [...] § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. [...]” [2] “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”